Tribunal: TJES
Processo: 5001446-67.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001446-67.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCI MARQUES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001446-67.2025.8.08.0069

RECORRENTE: ELCI MARQUES DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MARCO INICIAL. REGIME ESTATUTÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. ESCALONAMENTO EM CASCATA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao enquadramento no Padrão III da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 apenas para o exercício de 2020. A recorrente pretende a reforma do julgado para que seja considerada sua data de admissão original (2005) como marco para a progressão (Nível 4) e para que o escalonamento de níveis incida sobre o piso salarial fixado para os anos de 2021 e 2022.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em definir: (i) se o tempo de serviço prestado sob regime temporário/celetista anterior à regulação da carreira estatutária (Lei 1.304/2010) deve ser computado para fins de progressão funcional; e (ii) se os valores nominais do piso salarial previstos no art. 3º da LC nº 2.130/2019 admitem a incidência cumulativa de percentuais de progressão de carreira sem previsão legal expressa.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. O instituto da progressão funcional, conforme a Lei Municipal nº 1.355/2010, é restrito a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. 2. A função de Agente Comunitário de Saúde (ACS) foi regulamentada no Município pela Lei nº 1.304/2010, marco a partir do qual se inicia a contagem de interstícios para fins estatutários. 3. Períodos anteriores de vínculo precário não se comunicam automaticamente com a carreira estatutária sem norma autorizadora. 4. O art. 3º, III, da LC nº 2.130/2019 estabeleceu o vencimento nominal de R$ 1.550,00 para 2021, valor que se revelou mais benéfico do que o cálculo por níveis sobre a base anterior. 5. A ausência de regra prevendo a cumulação do piso com o escalonamento em cascata impede o Judiciário de ampliar os efeitos financeiros da norma, sob pena de violação à Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 2º e 37, caput, da CF/88; Art. 41 da Lei nº 9.099/95; LC Municipal nº 2.130/2019; Lei Municipal nº 1.355/2010; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ELCI MARQUES DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. A parte autora, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, sustenta que a municipalidade descumpriu as regras de enquadramento e progressão previstas na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019. Aduz que ingressou no serviço público em 2005 e que, por possuir mais de 14 anos de serviço em 2020, deveria ter sido enquadrada no Nível 4. Pleiteia diferenças salariais de 2020 a 2022, inclusive com a incidência de progressão sobre o piso salarial nacional de 2021.

O Município apresentou contestação sustentando que o enquadramento funcional da servidora observou estritamente os ditames da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019. Defendeu a ausência de prejuízo à autora e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu o direito ao enquadramento no Padrão III (e não no IV) para o exercício de 2020, fixando o marco inicial da contagem em 01/07/2010. Quanto aos anos de 2021 e 2022, julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o valor nominal do piso (R$ 1.550,00) fixado em lei era superior e mais vantajoso que o resultado do enquadramento, não havendo previsão para cumulação de ambos.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado. Em suas razões, reitera que o tempo de serviço desde 2005 deve ser integralmente computado para fins de nível na carreira e que o valor de R$ 1.550,00 deve ser considerado apenas como vencimento inicial (Padrão I), devendo sobre ele incidir o escalonamento de 3% por nível. Contrarrazões apresentadas pelo Município pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado. No que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita, mantenho o benefício ante a comprovação da condição de hipossuficiência da servidora.

A recorrente insurge-se contra o reconhecimento da data de 01/07/2010 como marco para a progressão funcional, alegando que o vínculo iniciado em 2005 deveria ser considerado. Todavia, o juízo de origem agiu com acerto. O instituto da progressão funcional, nos termos da Lei Municipal nº 1.355/2010, é aplicável estritamente a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, inseridos em carreiras estatutárias.

Verifica-se que a Lei Municipal nº 1.304/2010 foi a norma que regulamentou a função de Agente Comunitário de Saúde (ACS) no âmbito local, estabelecendo o regime jurídico-administrativo da categoria. Assim, as contratações ou adequações realizadas após essa norma devem servir de parâmetro para o enquadramento estatutário. O período anterior, prestado sob regime temporário ou precário, não se presta automaticamente para a contagem de interstício de progressão funcional estatutária, salvo se houvesse previsão legal específica autorizando o aproveitamento do tempo celetista para esse fim, o que não se verifica na espécie. Portanto, correta a sentença ao definir o enquadramento no Padrão III para o ano de 2020.

Quanto aos exercícios de 2021 e 2022, a pretensão recursal igualmente não merece prosperar. O artigo 3º, inciso III, da LC nº 2.130/2019 estabeleceu de forma objetiva o vencimento de R$ 1.550,00 a partir de janeiro de 2021.

Como bem fundamentado pelo juízo de origem, a aplicação deste valor nominal tornou-se mais vantajosa à servidora do que a manutenção do cálculo baseado no enquadramento por níveis sobre a base de cálculo anterior. A tese da recorrente de que o valor do piso deve servir como base para o escalonamento de 3% por padrão (em cascata) carece de amparo legal imediato. A legislação municipal em questão não especifica que o valor previsto no artigo 3º corresponde obrigatoriamente ao primeiro nível da tabela do Anexo Único para fins de recalcular toda a pirâmide salarial de forma automática.

Inexistindo previsão expressa de cumulação ou de "piso-base" para progressão proporcional sobre novos valores nacionais, a interpretação da lei de modo a ampliar efeitos financeiros sem respaldo textual configuraria indevida incursão do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa e legislativa. Tal medida afrontaria o princípio da separação dos poderes (Art. 2º da CF/88) e o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o enquadramento reconhecido para 2020 esgotou a pretensão amparada pela norma municipal vigente à época.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)